Tribunal: TJDFT
Processo: 0005702-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que o delito tenha sido cometido em estabelecimento comercial que estava em obras ou desabitado. Precedentes. Deve ser mantida a referida majorante no caso dos autos, uma vez demonstrado que o acusado praticou o crime de furto por volta de 04h.
2. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta, revelando que o recorrente não demonstrou interesse em cumprir suas penas e em buscar sua ressocialização.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
5. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma delas os antecedentes criminais por xx condenações, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial fechado.